Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO EXTERNA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. MOTIVAÇÃO. RESTRIÇÕES DE SAÚDE ATENDIDAS. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A Administração Pública motivou o ato administrativo questionado com respaldado nos princípios da legalidade e razoabilidade, de forma a assegurar a manutenção da segurança jurídica, considerando-se que a negativa do pedido de remoção da servidora da Secretaria de Saúde ocorreu, porém houve deslocamento interno e, na sua lotação atual, foram atendidas as suas restrições de saúde.
2. A legalidade e a razoabilidade do ato administrativo ficam mais evidentes diante da possibilidade de realização de nova avaliação médica, com destaque à exaustão dos deslocamentos internos em precedência à remoção externa.
3. Segurança denegada.